Tribunal: TJBA
Processo: 0001823-75.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001823-75.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DARLEI DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DARLEI DE JESUS SILVA contra sentença que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em razão de roubo praticado em 25/07/2017, na cidade de Jaguaquara/BA, quando, em concurso com outro agente não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, valores, documentos e bens móveis das vítimas Willian Palma Guedes e Letícia Pereira da Silva. A defesa requer: (i) desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; ou (iv) fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada de roubo majorado para furto qualificado, por ausência de grave ameaça; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a fixação de regime prisional mais benéfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de grave ameaça resta suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que relataram a utilização de arma de fogo durante a ação criminosa, sendo esse o elemento distintivo essencial entre roubo e furto.

A jurisprudência das Cortes Superiores confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando há reconhecimento pessoal do autor baseado em características físicas marcantes e conhecimento prévio, como no caso em tela.

O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não encontra respaldo nos autos, pois o réu negou a autoria em todas as fases do processo, não havendo qualquer admissão de participação nos fatos descritos na denúncia.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável nos termos do art. 44, I, do Código Penal, diante da prática de crime cometido com grave ameaça à pessoa.

A fixação do regime semiaberto atende aos critérios do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo adequada à pena definitiva imposta, superior a quatro e inferior a oito anos, e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A grave ameaça se caracteriza pela intimidação da vítima mediante arma de fogo, independentemente da apreensão do armamento, desde que comprovada por depoimentos coerentes.

2. Não há confissão espontânea quando o réu nega integralmente a prática do delito, sendo incabível o reconhecimento da atenuante.

3. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com grave ameaça.

4. O regime semiaberto é adequado ao réu não reincidente condenado a pena superior a quatro e inferior a oito anos, conforme previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 33, § 2º, “b”; 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 0001823-75.2017.8.05.0138
,
de Jaguaquara
/
BA, em que figura como apelante
DARLEI DE JESUS SILVA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.